Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-32.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. RECLASSIFICAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não demonstrado o perigo de dano irreparável ao apelante, não há justificativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme inteligência do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 1234080 AgR) pela constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, impõe-se afastar a majorante do uso de arma branca se o ato infracional foi praticado após a edição da Lei 13.654/2018 e antes das alterações inseridas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019, de 24/12/2019). Ato infracional reclassificado.
3. A reiteração de ato infracional na vigência de medida socioeducativa mais branda, somadas às condições pessoais desfavoráveis do infrator e ao fato de que as medidas anteriores aplicadas não impediram o menor de voltar a delinquir, justificam a aplicação da medida de internação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.